Tribunal: TJDFT
Processo: 0741783-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741783-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO ROSÁRIO DO CARMO SANTA CRUZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA “ACTIO NATA” EM SEU VIÉS SUBJETIVO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. VERIFICAÇÃO CONFORME O CASO CONCRETO. NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO. MATURIDADE PROCESSUAL PARA PRONTO JULGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IRDR 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. PRELIMINARES AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO DEMANDANTE. INVIÁVEL A INVERSÃO DO ENCARGO PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ANUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: "(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). II. Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça adotou a excepcional teoria da actio nata em seu viés subjetivo, remetendo o início do prazo à tomada de consciência dos desfalques nas contas do PASEP. E tal circunstância deve ser verificada conforme o caso concreto, considerando as características particulares do titular da conta, assim como situações descritas pelas partes em suas manifestações. III. Na situação fática que ora se apresenta, constata-se que a titular da conta do PASEP não teve ciência de desfalques na data do saque dos valores, e somente em 2019 teve acesso aos extratos da conta, constatando o alegado desfalque. Apenas a parte autora apresentou alegações de fato sobre a ciência dos eventuais desfalques na conta do PASEP, não impugnadas pela parte ré em contestação, presumindo-se verdadeiras (Código de Processo Civil, art. 341). IV. Passados menos de 10 (dez) anos entre o fornecimento dos extratos (momento de ciência dos desfalques) e o ajuizamento da ação, conclui-se pela ausência de prescrição da pretensão autoral. V. Quando reformar sentença que reconheça a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões em imediato julgamento, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, aplicando a teoria da causa madura (Código de Processo Civil, art. 1.013, §4o). No caso concreto, o processo está devidamente maduro para pronto julgamento. VI. Decidindo o IRDR 16, o TJDFT firmou a tese segundo qual: “I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021).” VII. Considerando a vinculação obrigatória às teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. (sem evidente “distinguishing”), sem necessidade de litisconsórcio passivo da União e da competência da Justiça Comum. Afastadas as alegações de ilegitimidade passiva e incompetência em favor da Justiça Federal. VIII. Conforme precedentes reiterados desta 2a Turma Cível, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de direito material decorrente da administração de verbas do fundo do PASEP pelo Banco do Brasil S.A. Além disso, não se constata (nem demonstrada) qualquer dificuldade em relação ao ônus probatório. Aliás, a parte autora teve acesso aos extratos da conta do PASEP e produziu prova técnica para fundamentar seu pedido. Indevida, pois, a inversão do ônus da prova com amparo no Código de Processo Civil, art. 373, § 1o. IX. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na situação que ora se apresenta, ele não conseguiu comprovar a aplicação errônea dos índices legais a ponto de configurar má gestão do Banco do Brasil S.A. (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I). X. Os índices de correção monetária e juros anuais questionados em inicial devem obedecer aos preceitos legais aplicáveis ao PASEP. A parte autora também está vinculada aos índices previstos em lei, e deve apresentar cálculos condizentes com tais índices. No mesmo sentido, cabe à parte autora demonstrar minimamente a ocorrência de saques indevidos relacionados ao pagamento de rendimentos, especialmente quando apresentado extrato detalhado da conta individual, possibilitando que se aponte especificamente em quais meses ocorreu o alegado ato ilícito. XI. Em relação aos índices legais, da narrativa da própria petição inicial se constata que a parte pretende a substituição dos índices previstos em lei por outros, mais vantajosos ao cotista, porém sem respaldo normativo. Os documentos colacionados, especialmente o cálculo elaborado pela parte autora, utilizam o índice ENCOGE (diverso do legal) para atualizar o saldo em conta PASEP entre 1975 e 1999, não se desincumbindo minimamente de seu ônus probatório acerca da ocorrência de danos materiais por má gestão do PASEP. XII. Em relação aos alegados saques indevidos, aponta-se que os cálculos da parte autora não consideraram nenhum dos saques ocorridos durante o período (conforme disponível em extrato). Também não se apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, nem em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito. XIII. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi provada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída. XIV. No mais, o dano extrapatrimonial exige relevante afetação aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, art. 12), o que não se divisa no caso concreto. XV. Apelação conhecida e parcialmente provida, para afastar a prejudicial da prescrição. Maturidade processual para pronto julgamento. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário e incompetência. Requerimento de inversão do ônus da prova indeferido. No mérito, pedido julgado improcedente. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos II, III, e IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando que houve dispensa de dilação probatória e julgamento sem provas, ao argumento de que não foi solicitada a realização de perícia. Defende que houve cerceamento de defesa e que a sentença carece de fundamentação legal. Sustenta que o julgamento deve ser convertido em diligência para que se determine a devida instrução processual, mediante apresentação de nova manifestação do perito judicial com os elementos por meio dos quais ateste a regularidade ou não dos cálculos apresentados pela parte recorrida. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 64381961). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015